Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-61.2024.8.11.0024
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001127-61.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN MARIO LIMA DA SILVA - CPF: 039.577.681-36 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), AMIGO PROVEDOR DE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - CNPJ: 34.959.284/0001-60 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1001127-61.2024.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n°.
1001127-61.2024.8.11.0024

Recorrente:
Amigo Provedor de Serviços de Informação na Internet Ltda.

Recorrido:
Jean Mário Lima da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO DE INTERNET EM ZONA RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando o restabelecimento do serviço de internet ao autor, residente em zona rural e fixou indenização por danos morais. A recorrente sustenta ausência de falha na prestação de serviço, alegando inviabilidade técnica em razão de construção de tanque de peixes no trajeto do cabeamento, e pleiteou a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a exclusão ou redução do valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço de internet apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) avaliar se o valor fixado a título de dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em especial ao art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação dos serviços.

4.

A alegação de inviabilidade técnica não foi corroborada por provas idôneas; as fotografias e registros administrativos apresentados são insuficientes para afastar a responsabilidade da recorrente.

5.

Inexistindo excludente de responsabilidade, incide a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

6.

A jurisprudência local reconhece que a má prestação de serviço, quando acompanhada de desídia e ausência de resposta eficaz à tentativa de resolução administrativa, configura dano moral indenizável.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico e as condições das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A interrupção injustificada de serviço essencial prestado de forma exclusiva em zona rural, sem solução mesmo após tentativas administrativas, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

2.

A alegação de inviabilidade técnica não comprovada por laudo ou documentação idônea não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

3.

O valor de indenização por dano moral deve ser mantido quando compatível com a gravidade do dano, a conduta da fornecedora e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 3º, 6º, 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal, DJE nº 11.799, p. 14/15, de 01/10/2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1058217-96.2024.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, julgado em 24/03/2025; TJ-RJ, Apelação Cível n.º 0001404-81.2020.8.19.0034, 15ª Câmara de Direito Privado, julgado em 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1001127-61.2024.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n°.
1001127-61.2024.8.11.0024

Recorrente:
Amigo Provedor de Serviços de Informação na Internet Ltda.

Recorrido:
Jean Mário Lima da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Amigo Provedor de Serviços de Informação na Internet Ltda.

Ação:
de Danos Morais e Materiais Cumulada com Tutela Antecipada Liminarmente.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença (Id.

293298386):
julgou procedente os pedidos da inicial, condenando a recorrente a reestabelecer o serviço de internet do autor, como também ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Recurso Inominado
(Id
.
293298387
):

defende a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido autoral, ou, como pedido alternativo, para que seja afastado o dano moral, ou reduzido.

Contrarrazões
(Id. 293298390)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1001127-61.2024.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n°.
1001127-61.2024.8.11.0024

Recorrente:
Amigo Provedor de Serviços de Informação na Internet Ltda.

Recorrido:
Jean Mário Lima da Silva

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial, extrai-se que o autor mantém relação contratual com a recorrente há aproximadamente quatro anos, sendo esta a única prestadora de serviço de internet na zona rural onde reside. Em maio de 2024, após fortes chuvas na região causarem o rompimento do fio responsável pela transmissão do sinal de internet, o autor, utilizando outro sinal de internet disponível, entrou em contato com a empresa, solicitando o reparo com urgência.

Afirma que a empresa assegurou que o atendimento seria imediato, porém, mesmo após o decurso de quinze dias, nenhum técnico foi enviado e o serviço permaneceu inoperante. Informa que, ao realizar novo contato, foi comunicado de que o fornecimento do sinal de internet havia sido cancelado, sem qualquer solicitação ou autorização por parte do autor, e que não haveria novo atendimento.

O autor informou à atendente da empresa que não poderia ficar sem o serviço de internet, uma vez que reside em área rural e que a requerida é a única prestadora disponível na localidade. Ainda assim, a resposta recebida foi de que nada poderia ser feito e que o contrato permaneceria cancelado, conforme os protocolos de atendimento registrados junto à empresa de internet (Id. 293298360).

A recorrente, em suas razões recursais, sustenta que não houve falha na prestação de serviço que ensejasse o dever de indenizar, alegando que o cancelamento decorreu da inviabilidade técnica de manter o fornecimento, em razão da construção de um tanque de peixes no local de passagem do cabeamento, o que teria causado a ruptura do cabo. Como meio de corroborar suas alegações, apresentou fotos do local (Id. 293298382), bem como o chamado técnico (Id. 293298381).

Da análise dos autos, verifica-se que, apesar das alegações da recorrente, não restou comprovada, de forma inequívoca, a alegada inviabilidade técnica. As fotografias juntadas demonstram que os cabos são distribuídos por meio de postes, não havendo prova suficiente de que a construção do tanque de peixes tenha sido a única ou real causa da interrupção do serviço.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a alegada inviabilidade técnica para continuidade da prestação do serviço, caberia à empresa comprovar tal circunstância por meio de documentação idônea, como laudo técnico circunstanciado, acompanhado de imagens grafotécnicas do local que evidenciassem, de forma clara e objetiva, os supostos impedimentos físicos para o restabelecimento da conexão.

No entanto, a requerida limitou-se a juntar meras fotografias (sem visibilidade) e registros administrativos que, por si sós, não possuem força probatória suficiente para afastar sua responsabilidade, especialmente diante da natureza objetiva da relação de consumo.

Portanto,
não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

No presente caso, restaram devidamente comprovados os fatos narrados na inicial, bem como a falha na prestação de serviço por parte da empresa, que se manteve inerte mesmo diante das reiteradas tentativas de solução do problema por parte do consumidor.

Destaca-se que a prova consentânea com
conclusão n.º 1 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somada à desídia e à demora injustificada para restabelecer o serviço de internet, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos, configura-se o dano moral.

Nesse sentido também o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET
. RECURSO DA PARTE RÉ CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, E CONDENOU-A A RESTABELECER O SERVIÇO E A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE CINCO MIL REAIS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS.
SERVIÇO ESSENCIAL DA ATUALIDADE, DADA A NECESSIDADE FREQUENTE DA COMUNICAÇÃO E CONSIDERADOS TODOS OS SERVIÇOS QUE DELE DEPENDEM. INVIABILIDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA. SERVIÇOS QUE VINHAM SENDO PRESTADOS NORMALMENTE ATÉ QUE, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO, FORAM SUSPENSOS
. RESTABELECIMENTO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 343 DESTE ETJ . HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00014048120208190034, Relator.: Des(a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 16/08/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 17/08/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...)
No caso concreto, ficou incontroversa a falha na prestação de serviços da parte reclamada, consistente na interrupção da conexão de internet.

Embora a empresa recorrente alegue que prestou todo suporte necessário ao consumidor, constata-se que, de forma injustificada, houve a demora de pelo menos três dias para o restabelecimento da internet da reclamante. Portanto, "resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pelas reclamadas, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta"
. (...). (N.U 1058217-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)”

Diante desse contexto,
é devida a indenização, diante da falha na prestação de serviço oferecido pela recorrente, fato que, inegavelmente, trouxe à parte contraria desgaste emocional e prejuízo de ordem moral indenizável.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cuja redução é postulada pela parte recorrente, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, entre outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Considerando tais elementos, o “quantum” fixado a título de danos morais, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais do recorrido, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade e a finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025